Tribunal: TJSP
Processo: 0011102-77.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso interposto contra r. decisão que indeferiu o benefício de livramento condicional ao argumento da necessidade de permanência por maior tempo no cárcere, para que possa ser avaliado se realmente faz jus ao benefício – Requisito não previsto em Lei – Presença dos requisitos objetivo-temporal e subjetivo previstos no art. 83, do Código Penal – Decisão reformada –

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso interposto contra r. decisão que indeferiu o benefício de livramento condicional ao argumento da necessidade de permanência por maior tempo no cárcere, para que possa ser avaliado se realmente faz jus ao benefício – Requisito não previsto em Lei – Presença dos requisitos objetivo-temporal e subjetivo previstos no art. 83, do Código Penal – Decisão reformada – Recurso provido.